Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ABUSIVO. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a recorrente, bem como a 2a ré, a pagar solidariamente aos autores/recorridos o valor de R$ 6.688,10 (seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos).
3. Segundo exposto na inicial, os recorridos adquiriram em 27.11.2019 de um pacote de viagem internacional, com data de ida em 09.03.2020 e de retorno previsto para 30.04.2020, após contratação suplementar de estadia em hotel e transporte aéreo Milão x Lisboa em 31.03.2020 e Lisboa x Brasília em 30.04.2020. Narram que, em 27.02.2020, o 1o recorrido adoeceu e, em 04.03.2020, compareceram à loja da CVC, ora recorrente, comunicando o fato com a apresentação de atestado médico e solicitando o cancelamento do pacote e da viagem por força maior (questão de saúde). Afirmam que receberam apenas o reembolso de R$ 20.106,08 (vinte mil cento e seis reais e oito centavos), inferior ao valor total pago de R$ 35.725,57 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de fundamento legal para acolhimento dos pedidos formulados pelos recorridos, pois a Lei n.o 14.046/2020 desobriga o fornecedor da obrigação de reembolso, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Alega que a sentença não observou a referida norma, pois determinou o pagamento imediato. Além disso, afirma que a multa imposta aos recorridos é prevista em contrato. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, defende que o termo inicial deve se iniciar da data do arbitramento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que é parte ilegítima, porquanto o infortúnio vivenciado pelos recorridos teria sido causa por terceiros. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é a jurisprudência, ao prever que a agência de turismo é parte ilegítima quando serviço por ela prestado foi exclusivamente o de venda de passagens aéreas, o que não se amolda a presente hipótese, já que o objeto do contrato em questão são pacotes turísticos que envolvem passagens aéreas e hospedagem. Portanto, a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, cumpre salientar que a norma aplicável à espécie é a Lei n.o 14.034, de 05.08.2020. O artigo 3o, com redação alterada pela Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
8. Ocorre que a data da compra, bem como da viagem é anterior à mencionada lei, de modo que entendo como não aplicável ao caso dos autos. No que diz respeito ao reembolso de valores em favor dos recorridos, a solicitação de cancelamento foi realizada em 04.03.2020, ou seja, 5 (cinco) dias antes da data de saída. A cláusula 4.1 do contrato anexado ao ID 27014704 - Pág. 21 prevê, em caso de rescisão, multa de 20% (vinte por cento). A cláusula 4.2 prevê a retenção de 35% (trinta e cinco por cento), somado à multa prevista na cláusula anterior.
9. No caso dos autos, verifico que houve a retenção de 56% (cinquenta e seis por cento) do total pago pelos recorridos, tendo em vista que receberam reembolso de R$ 20.106,08 (vinte mil cento e seis reais e oito centavos) e pagaram o montante de R$ 35.725,57 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
10. Entendo que esse percentual é abusivo, por colocar os recorridos em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo Juízo de primeiro grau, a título de retenção em favor da parte recorrente e dos demais réus, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo por que deve ser mantido.
11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, observo que a recorrente requer modificação da forma de incidência da correção monetária e juros de mora referentes a condenação por danos morais. Ocorre que esse pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, de modo que carece a parte de interesse recursal nesse ponto.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.